Tribunal: TJSP
Processo: 2015870-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133385
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015870-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Campos do Jordão, em que são agravantes
GIOVANNI GIGLIOZZI BIANCO e TUDO TEMPORADA ME, são agravados FLAT –
RESIDENCE MAISON SUISSE, ESCRITÓRIO UNIÃO DE CONTABILIDADE LTDA
e MARCELO LAURIA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015870-56.2020.8.26.0000 -Voto no 36.538
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2015870-56.2020
AGRAVANTE: Tudo Temporada ME
AGRAVADOS: Flat Residence Maison Suisse e outros
COMARCA: Campos do Jordão 2a Vara Cível
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Patrimônio da
empresa e do empresário individual que se confundem. Adoção do
regime jurídico aplicável à pessoa física. Impossibilidade de pagar
as custas do processo e honorários de advogado. Inexistência de
elementos que desautorizam a concessão. Presunção não ilidida.
Recurso provido.
VOTO n°: 36.538
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em ação cominatória, indeferiu a gratuidade
de justiça ao Autor.
Agrava
o
Autor
insistindo
no
benefício. Alega que sofre inúmeras cobranças e está sem recursos.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Giovanni
Gigliozzi
Bianco
é
empresário individual e criou a pessoa jurídica denominada Tudo
Temporada ME. O patrimônio do empresário individual e o da
sua empresa se confundem, aplicando-se a eles o mesmo regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015870-56.2020.8.26.0000 -Voto no 36.538
3
jurídico: “a firma individual, pouco importando tratar-se de
microempresa, e o empresário individual se confundem, sendo uma
só pessoa” (Apelação no 613.386-00/0, Desembargador Palma
Bisson).
Incide em favor do empresário
individual a presunção juris tantum de pobreza, que só é ilidida se
houverem elementos que a desautorizem, nos termos do artigo 99,
§3°, do CPC. Anote-se que a lei não impôs qualquer outra condição
ao deferimento da gratuidade da justiça.
No caso, não há nos autos elementos
que desautorizam a concessão do benefício, devendo prevalecer a
presunção de pobreza.
Acaso
comprovado,
através
de
eventual impugnação, que o Autor faltou com a verdade, ficará ele
sujeito às consequências daí advindas, inclusive ao pagamento de
"até o décuplo das custas judiciais" (parágrafo único do art. 100 do
CPC).
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso para conceder a gratuidade ao Autor.
Pedro Baccarat
Relator